Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700464-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE LUCIA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por IVONE LUCIA DOS SANTOS. Verifica-se que apelante deixou de recolher as custas recursais, quando da interposição do recurso, por considerar fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. É possível às partes pleitearem a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No entanto, tendo sido a questão decidida no primeiro grau de jurisdição, sem que a parte interessada tenha interposto agravo de instrumento, a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça deve estar, necessariamente, fundamentada em modificação de suas condições financeiras, superveniente ao indeferimento do benefício, não bastando a mera repetição dos argumentos vertidos por ocasião do primeiro requerimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, para amparar o pedido dos benefícios da gratuidade de justiça, a apelante juntou declaração de ajuste anual, exercício 2023 (ID. 57620283) e ficha financeira anual (ID 57620283 pág 17). Os documentos acostados aos autos, na petição, inicial restaram insuficientes para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, não tendo a decisão sido objeto de recurso à época, de forma que não pode agora o recorrente reiterar o pedido sem apresentar documentos hábeis a amparar seu pedido, razão pela qual DETERMINO a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. P.I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital